Tribunal: TJMT
Processo: 1039964-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039964-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARIA JOSE MIRANDA ROCHA - CPF: 514.095.001-44 (AGRAVADO), THIAGO FONSECA DOS SANTOS - CPF: 304.420.048-26 (ADVOGADO), ARIANA NOGUEIRA SCHINEIDER - CPF: 422.711.228-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AGRAVADO:

MARIA JOSÉ MIRANDA ROCHA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA.
POSSIBILIDADE.
MEDIDA EXCEPCIONAL.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência, assegurando à parte autora a permanência na posse do único imóvel residencial, objeto de contrato de alienação fiduciária, bem como a averbação da existência da demanda revisional na matrícula do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é cabível a suspensão da execução extrajudicial com fundamento na Lei no 9.514/1997, quando invocada a proteção do bem de família e alegada abusividade contratual;

(
ii
) se a averbação da existência da ação revisional na matrícula do imóvel compromete indevidamente os efeitos da garantia fiduciária;

(
iii
) se presentes os requisitos legais da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 9.514/1997 institui procedimento extrajudicial específico para a consolidação da propriedade fiduciária, sem excluir o controle judicial quanto à legalidade do contrato e dos encargos exigidos.

4. O exercício do direito de ação, especialmente quando envolvido o direito fundamental à moradia, autoriza a concessão de medidas cautelares que visem resguardar o contraditório e a ampla defesa.

5. Estando demonstrada a ocupação do imóvel pela autora há mais de doze anos, e sendo este seu único bem residencial, é legítima, em sede de cognição sumária, a proteção provisória do bem de família até julgamento definitivo da ação revisional.

6. A averbação da existência da lide na matrícula do imóvel tem natureza cautelar, não impedindo a consolidação da propriedade fiduciária, mas assegurando transparência e boa-fé a terceiros.

7. Os riscos econômicos alegados pelo agravante são reversíveis e não superam o risco de dano à moradia da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a concessão de tutela de urgência para manter a posse de imóvel residencial dado em garantia fiduciária, quando alegada abusividade contratual e comprovado risco à moradia do devedor.

2. A averbação da existência de ação revisional na matrícula do imóvel constitui medida cautelar legítima e não representa restrição indevida à consolidação da propriedade fiduciária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6o, IV e V; L. no 8.009/1990; L. no 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 860.631/SP (Tema 982, RG); STJ, REsp 1.677.079/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 04a Turma, j. 02.08.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Banco Santander Brasil S/A, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria José Miranda Rocha, agravada.

O juízo de primeiro grau
deferiu parcialmente a tutela de urgência
, determinando
a manutenção da autora na posse do imóvel e a averbação da existência da ação revisional na matrícula do bem
, até o julgamento final da lide.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

O agravante sustenta que a decisão de primeiro grau viola o regime jurídico especial da alienação fiduciária, previsto na Lei no 9.514/1997, ao interferir indevidamente em procedimento extrajudicial legalmente instituído.

Aduz que a manutenção da agravada na posse do bem impede, na prática, a continuidade da execução extrajudicial, especialmente os atos previstos nos artigos 26 e 27 da referida norma, esvaziando a eficácia do contrato celebrado entre as partes.

Assevera, ainda, que a medida deferida não observa os requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Alega que a determinação de averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel impõe restrição indevida ao bem, gerando insegurança jurídica e aparente indisponibilidade não autorizada em lei.

Por fim, afirma que a liminar concedida acarreta lesão grave e de difícil reparação à instituição financeira, na medida em que inviabiliza a adoção de medidas voltadas à recomposição do crédito garantido pelo imóvel.

A tutela de urgência recursal restou indeferida por este Relator, diante da não demonstração dos requisitos legais exigidos, conforme consignado na decisão de
ID 329127869.

Contraminuta foi apresentada, pugnando pela manutenção da decisão, sob o argumento de que a medida liminar visa resguardar a posse do bem de família, garantindo o contraditório e a ampla defesa em relação à execução do contrato que se encontra sub judice
.

(ID. 328452860)

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
328452860
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AGRAVADO:

MARIA JOSÉ MIRANDA ROCHA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Banco Santander Brasil S/A, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria José Miranda Rocha, agravada
.

Na origem, a autora ajuizou ação revisional com pedido de urgência, sustentando a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, celebrado com o agravante. Afirmou ser possuidora do imóvel há mais de doze anos, sendo este seu único bem de moradia.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a manutenção da autora na posse do imóvel e a averbação da existência da ação revisional na matrícula do bem, até o julgamento final da lide.

Irresignado, o banco agravante alega, em síntese, que a decisão de origem:

(I) viola o regime jurídico da alienação fiduciária previsto na Lei no 9.514/1997;

(II) impede, na prática, a continuidade da execução extrajudicial;

(
iii
) não observou os requisitos do art. 300 do CPC, por inexistirem
probabilidade do direito ou risco de dano;

(
iv
) impõe restrição indevida ao imóvel e gera insegurança jurídica;

(v) causa lesão grave e de difícil reparação à instituição financeira.

Contraminuta foi apresentada, pugnando pela manutenção da decisão, sob o argumento de que a medida liminar visa resguardar a posse do bem de família, garantindo o contraditório e a ampla defesa em relação à execução do contrato que se encontra sub judice.

Pois bem.
Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Inicialmente, não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância, sem prejuízo do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Nessa linha de intelecção, a
controvérsia trazida nos autos do presente agravo de instrumento diz respeito à legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência concedida na origem, determinou a manutenção da agravada na posse do imóvel objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, bem como a averbação da existência da demanda na respectiva matrícula imobiliária.

Analisando o conjunto fático-probatório, verifica-se que as teses aventadas no recurso interposto
não comportam
guarida.

É certo que a Lei no 9.514/1997 instituiu procedimento extrajudicial específico para a consolidação da propriedade fiduciária em caso de inadimplemento do devedor, conferindo celeridade e segurança às operações de crédito imobiliário.

Contudo, não se pode ignorar que tal regramento não elimina, tampouco limita, o exercício do direito de ação do devedor fiduciário para discutir judicialmente a higidez do contrato e a legalidade dos encargos exigidos.

A concessão de tutela de urgência, em ações revisionais que envolvam
imóvel destinado à moradia da parte autora, busca preservar o bem da vida em disputa, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia, constitucionalmente assegurados.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já reconheceram a possibilidade de suspensão da execução extrajudicial, ainda que fundada na Lei no 9.514/1997, quando presentes elementos que indiquem verossimilhança das alegações e risco de perecimento do direito.

O Recurso Paradigma em questão é o RE860.631/SP, assim ementado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 982. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.514/1997. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NOS CONTRATOS DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONFIRMA A VALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, INCISOS XXIII, XXV, LIII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE.

1. A Lei 9.514/1997 dispõe de medidas indutivas ao cumprimento das obrigações contratuais, sob a orientação de redução da complexidade procedimental e suadesjudicialização, cuja aplicação pressupõe o consentimento válido expresso das partes contratantes e a ausência de exclusão total de apreciação da situação pelo Poder Judiciário.

2. A jurisprudência desta Corte, em questão análoga, firmou-se no sentido da recepção do Decreto-Lei 70/1966, inclusive quanto à validade da execução extrajudicial da garantia hipotecária, fixando-se como tese do Tema 249 da Repercussão Geral: ‘É constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-lei no 70/66’ (RE 627.106, Rel. Min. Dias Toffoli).

3.A execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, prevista na Lei 9.514/1997, é compatível com as garantias constitucionais, destacando-se inexistir afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e do
acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) e do juiz natural (art. 5o, LIII, CF/88), posto que se assegura às partes, a qualquer momento, a possibilidade de controle de legalidade do procedimento executório na via judicial.

4.Inexiste, igualmente, violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF/88), tendo em vista que o procedimento extrajudicial que confere executoriedade ao contrato de financiamento imobiliário é devidamente regulamentado pela legislação de regência, não se tratando de procedimento aleatório ou
autoconduzido
pelo próprio credor.

5. A questão revela tema de complexa regulação econômica legislativa, com efeitos múltiplos na organização socioeconômica, que promove tratamento constitucionalmente adequado à questão, no equilíbrio entre a proteção pelos riscos assumidos pela instituição credora e a preservação dos direitos fundamentais do devedor, adequando-se aos influxos decorrentes do referencial teórico da Análise Econômica do Direito (Law
and

Economics
), além de alinhar-se à tendência do direito moderno dedesjudicialização.

6. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO.

7.Proposta de Tese de Repercussão Geral: ‘É constitucional o procedimento da Lei no 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal’.” (RE 860631, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 09-02-2024-PUBLIC 14-02-2024). [grifei]

Nele foi fixada a seguinte tese:

“É constitucional o procedimento da Lei no 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.”

Portanto, não há que se falar, a priori, em violação automática à Lei no 9.514/1997, mas sim em medida excepcional e cautelar, própria do poder geral de cautela do juízo, quando presente risco concreto à parte hipossuficiente.

No caso concreto,
verifica-se que a agravada é parte hipossuficiente,
residindo no imóvel objeto da lide há mais de doze anos, conforme registrado na decisão agravada. Sustenta, ainda, a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento imobiliário, tese ainda pendente de exame pelo juízo de origem.

Embora o agravante afirme inexistir demonstração da probabilidade do direito ou do perigo de dano, a controvérsia contratual instaurada e a função social da moradia autorizam, em sede de cognição sumária, a adoção de medidas protetivas até a devida instrução probatória.

Ressalte-se que o perigo de dano é evidente: a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário pode resultar na perda da moradia da agravada antes mesmo da formação do contraditório e do julgamento do mérito da ação revisional.

Por sua vez, os supostos prejuízos econômicos do banco, oriundos da suspensão temporária da execução extrajudicial, são reversíveis e inerentes à litigiosidade contratual. Trata-se, portanto, de risco menor e compensável, sobretudo diante da relevância do bem jurídico tutelado.

Ademais, a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel é medida meramente cautelar, com função de publicidade e prevenção, não constituindo impedimento absoluto à consolidação da propriedade, mas sim uma forma de garantir transparência a terceiros de boa-fé e evitar a alienação em fraude à execução.

Por fim, ressalta-se que a
jurisprudência do TJMT e d
e outro
s tribunais
reconhece que, diante de fundadas alegações de abusividade contratual e risco à moradia, é legítima a concessão de tutela de urgência em ações revisionais, incluindo a suspensão da execução extrajudicial e a averbação da existência da lide.

Destacam-se, a seguir, julgados pertinentes à matéria, cuja transcrição se revela oportuna para reforço da fundamentação ora adotada:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes.
4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar.
5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido.
(REsp 1677079/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018,
DJe
11/10/2018)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. SUSPENSÃO DE LEILÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. HIPERVULNERABILIDADE SUPERVENIENTE. SEGURO MIP E REVISÃO CONTRATUAL. BEM DE FAMÍLIA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

[...]
Tese de julgamento: "A existência de alegações que configuram a probabilidade do direito — tais como a possibilidade de cobertura securitária (MIP), a superveniência de fatos que geram a
hipervulnerabilidade
do devedor fiduciante e a necessidade de revisão contratual à luz da Lei do Superendividamento e do CDC —, somada ao perigo de dano irreparável pela perda do único bem de moradia, impõe a concessão de tutela de urgência para suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária e a expropriação extrajudicial do imóvel."

_____

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6o, IV e V; Lei no 8.009/90; Lei no 9.514/97; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/08/2018.

(N.U 1028410-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Cita-se, ainda, recente julgado desta Egrégia Câmara,
in
verbis
:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N.o 9.514/1997. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA ÚNICA PROPRIEDADE C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR.
CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL EM GARANTIA.
NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECUSA DO DEVEDOR EM APOR CIÊNCIA. DECLARAÇÃO DO OFICIAL DE REGISTRO QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA.
BEM DE FAMÍLIA.
ART. 1o DA LEI N.o 8.009/1990. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPENHORABILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. PROXIMIDADE DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS.
PERIGO DE DANO VERIFICADO. PERICULUM IN MORA INVERSO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA DEPÓSITO DAS PARCELAS EM ATRASO ACRESCIDAS DE DESPESAS SUPORTADAS PELA CREDORA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“A certidão do Oficial de Registro que atesta a recusa do devedor em apor ciência da notificação pessoal para purgação da mora goza de fé pública e, desse modo, atende ao requisito legal previsto no art. 26, §3o, da Lei n.o 9.514/1997.”

“É admissível a concessão de tutela cautelar para suspender atos expropriatórios relativos a imóvel dado em garantia fiduciária quando demonstrado, em juízo de cognição sumária, que se trata do único bem da entidade familiar utilizado como residência, atraindo a proteção da impenhorabilidade legal.” [...]
(N.U 1017085-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)

Portanto, sem mais delongas, n
o presente caso, ao contrário do alegado pelo agravante, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais para concessão da medida.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a
parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025